Tribunal: TJBA
Processo: 0346606-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0346606-10.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO LEGAL À DEFENSORIA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR Nº. 26/2006, ART. 6º, II. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. - Vedação legal da Defensoria Pública de perceber honorários de sucumbência em face da Administração Pública Direta e Indireta, em razão de expressa previsão na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº. 26/2006, art. 6º, inciso II). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 346606-10.2014.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante HEROILSON RODRIGUES BATISTA, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA; e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 06